Tribunal: STF
Processo: ARE 1365646
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DA CAPACIDADE E APTIDÃO DO CANDIDATO. A exigência de sanidade mental e psicológica, além de legal, é razoável, em vista das funções a serem exercidas pelo soldado da Policia Militar. A presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, pode ser ilidida mediante prova inequívoca da capacidade e aptidão do candidato. Sentença confirmada no reexame necessário. Recurso conhecido mas não provido”. 



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 2º; 5º, caput; 18; 25; 37, caput e incisos I e II; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que houve ofensa aos princípios da isonomia, da separação dos poderes e da legalidade. Aduziu que houve ofensa à regra de acessibilidade a cargo público, havendo, ainda, a invasão de competência do Estado na condução de seus atos administrativos.



    Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tendo reconhecido a repercussão geral do tema em debate, reafirmou o entendimento no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou de teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária em concursos públicos, somente é possível se houver lei em sentido material e formal que expressamente o autorize, além da previsão no edital do certame. Ressalte-se que essa exigência também depende de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se desdobra, sendo inconstitucional a avaliação realizada com base em critérios não revelados. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe de 13/8/10) .



    No caso em tela, o Tribunal de origem concluiu que a parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório consagrado no art. 373 do CPC/15, demonstrando através das provas juntadas aos autos que a sua situação psicológica atende aos requisitos avaliados no exame psicotécnico, nos seguintes termos:



    “E como se sabe, a Administração Pública, em toda a sua atividade, está "presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação." 



    Ocorre que as assertivas da Administração não são absolutas, ou seja, os atos administrativos têm presunção relativa de veracidade, que pode ser desconstituída mediante prova em sentido contrário. 



    Cumpre perquirir se, no caso em análise, essa presunção foi satisfatoriamente desconstituída. 



    Conforme se vê do laudo pericial produzido judicialmente, em 2016, e sob o crivo do contraditório (fls.192), a candidata foi considerada apta para a carreira: 



    "(..) a autora, Otiliana Soares de Paula, apresenta, no momento, traços de personalidade compatíveis previstos no anexo E da Resolução n.° 369212002 da PMMG e com controle de sua impulsividade. (..) a periciada se encontra apta para exercer suas atividades laborais sem comprometimento para si e/ou para a sociedade.' (destaques apostos) 



    Além disso, pelo extrato dos registros funcionais da autora (fls.2321234), extraído em 2015, verifica-se que a autora obteve, de 2010 a 2015, com regularidade, "bons índices de produtividade", com várias "notas meritórias", decorrentes de êxitos nas abordagens realizadas, com apreensão de drogas, armas, objetos e veículos furtados, destacando-se profissionalmente em sua área de atuação, o que lhe rendeu os certificados de fls.2351242. 



    Não bastasse, os depoimentos testemunhais produzidos em audiência realizada em junho de 2018 foram unânimes em afirmar que a autora "tem uma conduta funcional exemplar, não tendo em sua ficha disciplinar nenhuma restrição ou punição"; "tem várias referências positivas em seu prontuário, como elogios e recompensas"; "nunca apresentou qualquer sinal de descontrole quanto à impulsividade durante a sua atuação como PM'; "tinha um comportamento bom, excelente milita?'; e "fazia serviço ostensivo, operacional como patrulheira em veículos", além de trabalhar na ROTAM, onde estão os militares com "mais técnica, atenção e responsabilidade" (fls.2451246-v). 



    Foi igualmente juntado pela autora um comprovante do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN/MG, de "realização de exames para primeira habilitação", datado de dezembro de 2008, a fim de comprovar que estava apta a obter a carteira de habilitação, após a realização de avaliação psicológica e exame médico. 



    Por fim, a declaração apresentada a fls.59, expedida em 2009 pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, não apenas atestou que a autora se encontrava "regularmente matriculada no 3. período do curso de bacharelado em Direito", como afirmou que nos arquivos daquela instituição não constava nada que desabonasse a sua conduta. 



    Nessas circunstâncias, conclui-se que a autora se desincumbiu do ônus probatório consagrado no art. 373 do CPC/15, haja vista que as contraprovas por ela apresentadas são suficientes para comprovar que a situação psicológica da candidata contraria o resultado do exame”. 



    Assim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento da Corte local seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que regularam o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.178.403/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/8/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que o exame psicotécnico pode ser estabelecido para concurso público desde que por lei, tendo por base critérios objetivos de reconhecido caráter científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade de reexame. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas e de clausulas editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 473.719/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 1/8/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 843.888/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.153.092/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/12/18).



    Anote-se, por fim, que está Corte já decidiu “que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes”. A propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. II (...). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE nº 559.114/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente